Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA. VALOR ADEQUADO.
I – A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por meio de exame pericial, e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – O crime de ameaça é um delito formal que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave. A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura maior gravidade da conduta e justifica a negativação das circunstâncias do crime, com a consequente majoração da pena-base.
IV – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
V – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VI – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as circunstâncias que envolveram o caso.
VII – Recurso conhecido e não provido.